Tribunal: STF
Processo: Ext 943
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
EMENTA



    Extensão em extradição executória. Governo da Itália. Possibilidade. Precedentes. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 73 e 74, § 1, do Decreto do Presidente da República nº 309/1990) praticados de forma continuada por nacional da Itália em seu território. Competência do Estado requerente. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Equivalência aos tipos penais de tráfico e de associação para o tráfico de drogas previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 em vigor à época dos fatos. Prescrição das pretensões punitiva e executória. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Ausência de conotação política do delito praticado. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Requisitos da dupla punibilidade satisfeito. Pedido de extensão deferido na condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de que as penas privativas de liberdade a serem cumpridas pelo extraditando não ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) anos (CP, art. 75).



    1. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a análise do pedido de extensão formulado após o deferimento do pedido de extradição, desde que os crimes relacionados sejam diversos daqueles que motivaram o pedido inicial e que eles tenham sido cometidos em data anterior ao pleito extradicional.



    2. O Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional da Itália em seu território entre os anos de 1999 a 2001, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80 e no art. XI do tratado específico.



    3. Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80.



    4. O pedido foi instruído com os documentos necessários a sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do tratado bilateral e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. Os delitos que fundamentam o pedido de extensão atendem ao requisito da dupla tipicidade. Trata-se de tráfico e de associação para o tráfico de drogas previstos e punidos pelo estado requerente nos arts. 73 e 74, § 1, do Decreto do Presidente da República n. 309/1990, os quais correspondem aos delitos tipificados nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 em vigor à época dos fatos.



    6. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, consoante tanto os textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto a legislação penal brasileira (CP, art. 109, incisos I e III). 



    7. Requisito da dupla punibilidade preenchido (art. III, c, do tratado bilateral e no art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80).



    8. Em consonância com o disposto no art. 75 do Código Penal, o pedido de extradição deve ser deferido com a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de que as penas privativas de liberdade a serem cumpridas pelo extraditando não ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) anos, por força do que estabelece o art. 75 do Código Penal brasileiro.



    9. Extensão deferida.